Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RETENÇÃO DE IPTU. TAXA DE FRUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por G10 Urbanismo S.A. contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelação interposta pela embargante, manteve sentença que decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano e condenou a ré a restituir à autora 77% (setenta e sete por cento) dos valores pagos, além das quantias despendidas a título de comissão de corretagem e taxa de fruição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de retenção/compensação de IPTU e à aplicação dos arts. 34 do CTN e 26, VI, da Lei no 6.766/1979; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao concluir que a ausência de edificação no lote indica inexistência de posse; (iii) determinar se há contradição na condenação à restituição da taxa de fruição, apesar de reconhecida a nulidade da cláusula que a previa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da exigibilidade do IPTU, afirmando ser imprescindível a imissão na posse para que recaia sobre o comprador a responsabilidade tributária, o que não se verificou no caso, inexistindo omissão.
5. A análise da cláusula de taxa de fruição considerou válida a restituição dos valores pagos, à luz do art. 182 do CC e do art. 51 do CDC, porquanto a cobrança sem posse efetiva configuraria enriquecimento sem causa, não havendo contradição.
6. A ausência de edificação reforça a inexistência de posse pelos adquirentes, razão pela qual a taxa não é devida, interpretação compatível com a jurisprudência do STJ, inexistindo obscuridade ou incompatibilidade de fundamentos.
7. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a solução adotada, o que deve ser veiculado por meio de recurso próprio, e não pela via dos embargos de declaração.
8. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento dos dispositivos invocados, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e encargos condominiais só se transfere ao comprador após a imissão na posse do imóvel.
2. É nula a cláusula contratual que prevê taxa de fruição sem efetivo exercício da posse.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.